Tribunal: TJDFT
Processo: 0702457-15.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702457-15.2021.8.07.0015 RECORRENTE: GETULIO ALVES DE LIMA RECORRIDO: PONTO ZERO CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de restituição de pelo menos um dos valores recolhidos a título de preparo recursal (ID no 32042066), uma vez que o recolhimento em dobro ocorreu em razão do que estabelece o artigo 1.007, §4o, do CPC. Ademais, eventuais pedidos de restituição dos valores dos preparos devem ser realizados perante as respectivas Cortes Superiores, visto que estas são as beneficiárias das GRUs emitidas nos autos. Frise-se que apenas o recolhimento do preparo é comprovado perante o Tribunal de origem. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 30958578. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007